Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715792-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER, EDSON TEODORO DA SILVA, ELAINE CLAUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JOSE TUPINAMBA BELISARIO, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA, MARIA TEREZINHA DE MOURA, NILTON NUNES, REGINALDO LEITE DA SILVA, RENATO MORAES BILLIG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704286-56.2020.8.07.0018, proposto em desfavor da Agravante por ÁLVARO ANTÔNIO FERNANDO GOELZER E OUTROS, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à proposta de honorários periciais. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Rejeito a impugnação aos honorários do perito suscitada pela 2a requerida, por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Além disso, conforme consta na decisão anterior, era encargo dos executados apresentarem os cálculos, o que não fizeram de forma correta. Logo, a parte impugnante não possui expertise para alegar que os cálculos a serem elaborados pelo perito são ‘simples’, pois se o fossem, os próprios executados os teriam apresentado quando intimados. Além disso, os honorários apresentados pelo perito Cosmo Pereira Gomes está consideravelmente mais baixo (sic) do que aqueles apresentados pelos demais peritos anteriormente nomeados. Saliento que os honorários do perito devem observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Atento a tais circunstâncias, reputo que o valor de R$ 29.212,00 atende ao princípio da razoabilidade e remunera satisfatoriamente o serviço a ser realizado. Neste sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. EXORBITÂNCIA NÃO COMPROVADA. No ordenamento jurídico vigente, inexistem disposições legais que estabeleçam parâmetros objetivos para o arbitramento dos honorários periciais. A remuneração dos peritos deve ser fixada, no entanto, conforme a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, observando-se o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com o pagamento de tal verba (CPC, art. 33). Nessa tarefa, o magistrado age no exercício do poder discricionário que, por sua vez, é orientado pela razoabilidade. Os honorários periciais devem, a um só tempo, possibilitar a realização da prova técnica e remunerar os profissionais de forma justa. A alegação de exorbitância dos honorários periciais não merece acolhimento quando ausente a comprovação do excesso. (Acórdão n.691242, 20130020070594AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 142) Intimem-se os requeridos para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando, consequentemente, o ônus de sua ausência. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2021 13:22:01.” Diz a Agravante que a fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 10 da Lei n.o 9.289/1996 e, no que couber, o art. 95 do Código de Processo Civil. Relata que já houve propostas anteriores de outros peritos, no valor de R$ 72.475,00, reduzida para R$ 55.250,00; e R$ 44.525,00, reduzida para R$ 40.000,00. Argumenta que a “proposta inicial foi apresentada na exorbitante quantia de R$ 29.212,00 (vinte e nove mil, duzentos e doze reais), sem a oportunidade de manifestação da executada, mantendo-se incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada” (Num. 25744997 - Pág. 10). Sustenta que a “a perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade, de alto custo, nem requer grande dispêndio de tempo” (Num. 25744997 - Pág. 10). Acrescenta que “não parece razoável, que o expert apresente proposta de honorários elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucubrações a respeito e por se tratar de ação com um único autor. Na verdade, além de não ser matéria inédita, trata-se de matéria repetitiva na justiça” (Num. 25744997 - Pág. 10). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “para reformar a r. decisão que homologou a proposta de honorários do perito, devendo ser reduzidos os honorários.” (Num. 25744997 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 25744998 e 25744999). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704286-56.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à proposta de honorários periciais. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, constata-se que a argumentação da Agravante acerca da composição do polo ativo do Feito originário não corresponde à realidade, uma vez que a Recorrente sustenta tratar-se “de ação com um único autor” (Num. 25744997 - Pág. 10), quando, na verdade, são 10 (dez) Exequentes. Por seu turno, não se desincumbiu a Agravante de demonstrar a afirmação de que se trata de cálculos simples. Pelo contrário, o próprio relato trazido nas razões quanto às propostas de outros peritos anteriores, no valor de R$ 72.475,00, reduzida para R$ 55.250,00 e R$ 44.525,00, reduzida para R$ 40.000,00, indica justamente o contrário, uma vez que a proposta acolhida pela decisão agravada envolva valor substancialmente inferior (R$ 29.212,00). Feitas essas ressalvas, observa-se que não há critérios legais específicos para graduação da remuneração do perito, de modo que o exame da matéria há de se pautar pela razoabilidade. Nessa linha de raciocínio, “Para fixação dos honorários periciais, o julgador deve considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1210090, 07145494120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, em princípio, não merece acolhimento a argumentação da Agravante quanto à alegada simplicidade dos cálculos, uma vez que a Recorrente não se contrapôs dialeticamente a cada uma das considerações externadas na manifestação do expert no Feito originário. Confira-se o seguinte trecho da manifestação do Perito ao ID Num. 90447367 do Feito originário: “Dos trabalhos a serem realizados 1. Trata-se de processo de cumprimento de sentença movida por JOSE TUPINAMBA BELISARIO, MARIA TEREZINHA DE MOURA, EDSON TEODORO DA SILVA, NILTON NUNES, REGINALDO LEITE DA SILVA, ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER, ELAINE CLAUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA e RENATO MORAES BILLIG em desfavor do Banco do Brasil e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; 2. Para a devida apuração de sentença e resposta aos quesitos, será necessário o recálculo do saldo devedor e das prestações mensais, de forma individualizada para cada um dos 10 exequentes, além da apuração individual na hipótese de saldo a favor de cada exequente. 3. Convém ressaltar que vários contratos de financiamento são da década de 90, havendo, inclusive, a necessidade de se apurar as variações decorrentes das alterações de moedas no Brasil nos últimos 30 anos. 4. Cada exequente firmou contrato específico, sendo que tais contratos não são iguais, pois possuem parâmetros diferentes para a apuração da evolução do saldo devedor. 5. A complexidade e pluralidade dos cálculos foi destacado pela digna Contadoria Judicial, ao afirmar que ‘os cálculos a serem realizados nos autos remete a revisão de múltiplos contratos, por um longo período, acrescentando ainda, as individualidades de cada contrato, bem como o perfil de cada contratante’. 6. O executado Banco do Brasil, apresentou 21 quesitos (id. 67849177), a executada Previ apresentou 18 quesitos (id. 73278505) e os exequentes apresentaram 6 quesitos (id. 73841193). 7. Portanto não se trata de simples cálculos e sim do estudo do contrato e apuração da evolução do saldo devedor e prestações de forma individual para cada um dos 10 exequentes, referente a períodos anteriores ao plano real, bem como a resposta de 45 quesitos apresentados pelas partes.” Tendo em vista as características do trabalho a ser realizado e a quantidade de Exequentes, entendo que o valor homologado na decisão agravada, diversamente do que sustenta a Recorrente, apresenta-se razoavelmente estipulado, notadamente quando considerados os precedentes trazidos pela própria Agravante nas razões recursais. Com efeito, nos precedentes de ID Num. 25744997 - Pág. 12, referentes a 1 (um) contrato de financiamento de veículo e proferidos em 2013 e 2014, respectivamente, o Órgão Julgador promoveu a redução de honorários periciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ora, se levada em consideração a correção monetária desde 2014 e o fato de que são 10 (dez) Agravados, não se observará significativa distinção do valor homologado na origem. Exemplificativo dessa compreensão é o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VALOR EXORBITANTE. MANUTENÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em liquidação de sentença, fixou em honorários periciais e assinalou prazo para depósito. 2. O arbitramento de honorários periciais em ações judiciais decorre da mensuração dos elementos como complexidade da causa, tempo despendido e especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Competia ao agravante comprovar a alegada exorbitância dos honorários fixados, não bastando a mera insurgência, mas sim a demonstração efetiva de que o valor encontra-se em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser desenvolvido. No caso, não se desincumbiu a agravante de tal ônus, visto que os julgados por ela colacionados se referem a decisões antigas, proferidas entre os anos de 2014 e 2015, não servindo esses como parâmetros hábeis para se elidir o valor homologado na origem, pois as verbas discriminadas nos aludidos acórdão estão defasadas e desatualizadas. Precedentes. 4. Considerando que o valor fixado a título de honorários periciais se mostra, em princípio, condizente com o trabalho a ser realizado, e não manifestamente excessivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1086558, 07172175320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 9/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual sorte, o precedente da Quinta Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça, colacionado ao ID Num. 25744997 - Pág. 10/11 (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), em que se promoveu a redução dos honorários periciais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se congruente com posicionamento ora adotado, uma vez que o referido julgado, ocorrido em 2021, disse respeito a um único contrato de locação comercial (renovatória) e que o caso ora discutido, como mencionado anteriormente, diz respeito a 10 (dez) contratos de financiamento. No voto condutor do referido acórdão, a eminente Desembargadora Relatora consignou que “a perícia a ser realizada na origem visa essencialmente a avaliação de imóvel comercial e seu valor locatício para fins de renovação de contrato de aluguel, de modo que não guarda maior complexidade, nem dispêndio considerável de tempo a ser gasto com a investigação.” (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, conforme consignado pelo Perito nomeado e não rechaçado a contento pela Recorrente nas razões recursais, “não se trata de simples cálculos e sim do estudo do contrato e apuração da evolução do saldo devedor e prestações de forma individual para cada um dos 10 exequentes, referente a períodos anteriores ao plano real, bem como a resposta de 45 quesitos apresentados pelas partes” (Num. 90447367 - Pág. 3/4 do Feito originário). Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador